Tribunal: TJMT
Processo: 1017055-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
RAI no 1017055-32.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
AGRAVADO: IVAN VICENZI
TERCEIROS INTERESSADOS: ALEX PEREIRA e OUTROS
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão a que chegou o Juízo de primeiro grau de jurisdição ao determinar o sequestro de 1.210 sacas de soja, objeto do Contrato de Compra e Venda no 105000000582019.
Aliás, na situação da natureza apresentada na Medida Cautelar de Sequestro, deve-se prestigiar a decisão proferida pela magistrada singular, a qual se encontra mais próxima das partes e das provas, portanto, tem muito mais condições de visualizar a situação de inadimplência da devedora, bem como os vários indícios de dilapidação de patrimônio.
Diante dos detalhes trazidos na decisão singular de lavra da Juíza de Direito – Dra. Myrian Pavan Schenkel -, não poderia deixar de transcrevê-la:
“Vistos.
Trata-se de MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO proposta por IVAN VICENZI em face de PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA EPP - INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, devidamente qualificados nos autos.
Alega, em síntese, que comercializou grãos junto à requerida INDIANA, conforme Contrato de Compra e Venda de Soja n° 105000000582019, pelo qual o requerente entregou à requerida a quantia de 1.000 (mil) sacas de soja tipo exportação, pelo valor de R$ 70,30 (setenta reais e trinta centavos) por saca de 60kg de cada.
Decorrido o prazo de adimplemento da obrigação pela requerida (30/04/2020), além de não ter ocorrido o pagamento, esta ajuizou pedido de Recuperação Judicial, o qual foi indeferido.
Assim, tendo em vista que a requerida não cumpriu com a obrigação que encontra-se vencida, bem como considerando que há vários indícios de dilapidação de patrimônio, requer a tutela de urgência cautelar em caráter antecedente a ser efetivada mediante sequestro de bens da requerida e de seu sócio ALEX PEREIRA, na importância de 1.210 (mil duzentos e dez) sacas de soja (principal + multa contratual).
É o relatório. Decido.
De acordo com artigo 294 do Código de Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, poderá ser concedida em caráter antecedente ou incidental.
Para a concessão da tutela cautelar de urgência a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Infere-se, do artigo 301 do Código de Processo Civil, que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.
No caso em testilha, resta comprovada a probabilidade de direito da parte autora, consubstanciado no Contrato de Compra e Venda de Soja (ID no 33112477) e notas fiscais (ID no 33112478).
Outrossim, por se tratar de produto de fácil comercialização (soja) e indícios de dilapidação de patrimônio, a protelação do pedido liminar para momento posterior à citação poderá prejudicar a pretensão inicial.
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - ENTREGA DE SOJA - LIMINAR DE ARRESTO - DEFERIDA - CAUÇÃO OFERTADA - REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado ser legítima credora da obrigação que se encontra vencida há mais de ano, sem que houvesse o adimplemento, bem como que o produto objeto de entrega é de fácil comercialização, possível, portanto, a alienação a terceiros, presentes os requisitos para a concessão da liminar de arresto. (N.U 0047435- 31.2016.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 06/06/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. LIMINAR DEFERIDA SEM OITIVA DA PARTE ADVERSA. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. REQUISITOS DEMONSTRADOS. 1. Verificados os critérios necessários à concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, na modalidade arresto (fumus boni iuris e periculum in mora), pode aquela medida ser decretada pelo juiz, à guisa de seu poder geral de cautela, e independentemente da oitiva da parte adversa, com o fito de garantir o direito perseguido. 2. Na hipótese dos autos, a probabilidade do direito alegado pela parte se mostrou pela existência da dívida, uma vez que o feito foi instruído com título executivo extrajudicial; enquanto o risco ao resultado útil do processo se justificou pelas pendências financeiras da agravante, além de acordo descumprido. 3. A concessão de liminar é ato de livre convencimento do magistrado, no exercício do seu poder geral de cautela, e apenas a demonstração inequívoca e irrefutável da ilegalidade, teratologia ou arbitrariedade enseja a revisão do ato agravado. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento n. 5272597-13.2016.8.09.0000, Rel. Wilson Safatle Faiad, 6a Câmara Cível, julgado em 24/08/2017, DJe de 24/08/2017).
Desta forma, preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da medida como forma de resguardar o direito do requerente, bem como pelos motivos acima expostos, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA e, em consequência, determino o sequestro de 1.210, (mil duzentos e dez) sacas de soja de 60 kg (sessenta quilogramas) cada, de propriedade da requerida, suficiente para a quitação da obrigação, que encontram-se nos armazéns da requerida INDIANA AGRI, nas filiais indicadas no item “i” da exordial.
Não havendo grãos a serem sequestrados suficientes para garantia do débito, defiro o sequestro de produtos e/ou subprodutos agrícolas, tais como insumos agrícolas, defensivos, fertilizantes, químicos e micronutrientes, desde que de propriedade da parte requerida.
Ressalta-se que os produtos sequestrados permanecerão sob a responsabilidade do requerente, posto que figurará como depositário, ficando vinculado a este juízo, de forma que não poderá liberar ou vender os produtos sequestrados sem autorização judicial.
Frustradas as medidas acima concedidas, defiro o pedido de arresto online nas contas bancárias da requerida INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI (CNPJ: 10.671.911/0001-02) no valor de R$ 124.581,60 (cento e vinte e quatro mil quinhentos e oitenta e um reais e sessenta centavos).
Defiro o arresto de veículos, mediante inclusão de restrição, através do sistema RENAJUD.
Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos registrado em nome da requerida, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD.
Defiro ainda, a expedição de ofícios ao INDEA e à ANAC, para que estas informem se existem bens registrados em nome da empresa requerida.
Sem prejuízo, verifico que o requerente oferece como caução os objetos do pedido de sequestro. Contudo, até a solução final da demanda, os bens sequestrados ainda integram o patrimônio da parte requerida, razão pela qual indefiro a caução ofertada.
Neste sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. DEFERIMENTO DE LIMINAR CONDICIONADO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. APENAS UM BEM OFERECIDO COMO CAUÇÃO. VALORES RELATIVOS AO PRODUTO DA VENDA DE BENS ARRESTADOS. PATRIMÔNIO DA REQUERIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo por instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de levantamento de valores depositados em juízo. 1.1. A agravante alega que a importância constitui caução prestada nos autos. 2. No caso concreto, uma vez demonstrado que o único bem oferecido a título de caução foi um veículo de propriedade da requerente, e que os valores depositados em juízo são relativos ao produto da venda de bens arrestados nos autos, não há que se falar em levantamento de tais quantias, pela autora, haja vista que integram o patrimônio da parte demandada, máxime quando ainda não houve solução definitiva da demanda. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07127243320178070000 DF 0712724-33.2017.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 11/04/2018, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/04/2018.)
Assim, DETERMINO que a parte requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente caução idônea, sob pena de revogação da liminar, devendo ser tomada por termo a respectiva caução.
No que se refere ao pedido de item “c”, onde o requerente pugna pelo sequestro simultâneo de todos os bens móveis e imóveis da empresa requerida e do seu sócio Alex, verifico que se trata de pedido genérico.
Assim, a ausência de indicação dos bens a que parte requerente se refere impossibilita a análise do pleito, sendo expressa a previsão legal de necessidade de formulação de pedido certo, nos termos do artigo 322 do Código de Processo Civil.
Ademais, conforme entendimento jurisprudencial, não é possível o sequestro de bens do sócio da empresa requerida, sem que seja respeitado o procedimento da desconsideração da personalidade jurídica, vez que devem ser observados os princípios do contraditório e devido processo legal.
Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARRESTO DEFERIDO ANTES DA CITAÇÃO DO SÓCIO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 135 DO CPC – PERIGO DE DANO - DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO. “Os interessados (a parte contrária e o sócio ou a sociedade que poderão ser atingidos pela desconsideração) deverão ser ouvidos no prazo comum de quinze dias. (...) Os terceiros, que não compõem os polos da relação processual (sócio ou sociedade que podem ser atingidos pela decisão) deverão ser citados para o incidente, podendo oferecer defesa no prazo de quinze dias. (...) ” (Novo código de processo civil comentado / Luiz Guilherme Maninoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. Pág. 219). (AI no 1012416-39.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des(a). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO. Data de julgamento: 19/12/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. BACEN JUD. CONSTRIÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. I - Com do advento do CPC/15, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica passou a estabelecer o exercício do contraditório e da ampla defesa entre as partes. Assim, para que seja determinada a penhora de bens dos sócios e das pessoas jurídicas, faz-se imperioso respeitar a prévia abertura de prazo para as partes se manifestarem sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. II - Não há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300 do CPC/2015, visto que as empresas-sócias ainda não se manifestaram sobre o incidente, devendo ser assegurado aos agravados-executados o direito ao contraditório e ampla defesa. Acrescente-se que os agravantes-exequente não comprovaram o risco ao resultado útil do processo com a prova da alegada dilapidação patrimonial com o objetivo de frustrar a execução. III - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 07202329320188070000 DF 0720232- 93.2018.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/03/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/03/2019.)
Outrossim, quanto ao pedido de expedição de certidão premonitória, para averbação da existência de ação na matrícula de todo e qualquer bem imóvel de propriedade do devedor, verifico que se trata de medida reservada a ação executória, nos termos do artigo 828 do Código de Processo Civil.
No que se refere ao pedido de conexão desta ação com o feito executivo de no 1002593-90.2020.811.0037, no caso em apreço, não verifico a existência de conexão entre os feitos, vez que embasados em títulos executivos distintos, não havendo risco de prolação de decisões conflitantes, conforme dispõe 55, §2o, do CPC.
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE CONEXÃO DE FEITOS EXECUTIVOS E NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS – TÍTULOS EXECUTIVOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE CONEXÃO – EXECUÇÃO QUE DEVE TRAMITAR NO INTERESSE DO CREDOR – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Em que pese a reunião de execuções seja providência que visa a efetiva prestação da tutela jurisdicional, mediante a economia de atos processuais, na espécie não se vislumbra esta necessidade porque inexiste risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso sejam as demandas processadas de forma separadas, mesmo sem conexão entre eles porque embasadas em diferentes contratos. II - Embora o princípio da menor onerosidade ou não gravosidade da execução, previsto no artigo 805 do vigente CPC, garanta ao devedor que o feito executivo se processe da forma menos onerosa ao patrimônio da parte executada, não se pode perder de vista que o processo de execução deve realizar-se no interesse do exequente, consoante determina o artigo 797 do vigente CPC. (TJ-MS - AI: 14002524720198120000 MS 1400252- 47.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 01/03/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2019).
Assim, indefiro o apensamento desde feito aos autos de no 1002593-90.2020.811.0037.
Havendo resistência da parte requerida para cumprimento do sequestro e, entendendo o Sr. Oficial de Justiça necessário, defiro o pedido de reforço policial e arrombamento do local onde estiverem os bens.
Sem prejuízo, cite-se o requerido para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir, devendo constar do mandado a advertência de que não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, nos termos dos artigos 306 e 307 do Código de Processo Civil.
Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação à contestação (artigo 307, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
Não sendo apresentada contestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência, inclusive em plantão judiciário, nos termos do artigo 4o, II, da Resolução no 313/200 do Conselho Nacional de Justiça, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
Primavera do Leste/MT, 06 de agosto de 2.020.
Myrian Pavan Schenkel
Juíza de Direito".
Ademais, pelos inúmeros recursos de minha relatoria envolvendo a parte agravante, também há fortes indícios de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas contraídas, como fraude contra credores, cujos prejuízos ao agravado poderão ser inevitáveis, o que por si só justifica a liminar concedida pelo Juízo singular.
Com essas considerações, indefiro a liminar recursal pretendida.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 24 de setembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora